Tribunal: CARF
Processo: 11080.734667/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734667/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.697 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
CENTRO DE HABILITACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. Assim, a Representação para Fins de
Exclusão do Simples Nacional e o Ato Declaratório foram devidamente
fundamentados nos termos incisos III, IV e V do parágrafo 4o do art. 3oda LC
no 123/2006 e inciso V, do art. 29 c/c com inciso II do § 9o do mesmo art. 29
do mesmo diploma legal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas, formado por
empresas que objetivam repartir o seu faturamento, pulverizando receitas para
usufruir de benefícios, mas que atuam como empreendimento único, autoriza o
somatório das receitas brutas das empresas para fins de verificação do limite
anual para o enquadramento - Simples Nacional.
PRÁTICA REITERADA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A prática reiterada de infração à legislação tributária, caracterizada pela
omissão de receitas e o excesso de receita bruta são causas de exclusão da
pessoa jurídica do Simples Nacional.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01-01-2012 impedindo a opção
pelos próximos 10 anos-calendários seguintes, conforme previsto nos
parágrafos 1o e 2o do art. 29, da LC no 123/2006
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a empresa de
pequeno porte de cujo capital participe pessoa física que seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da LC no
123/2006, desde que a receita bruta global auferida ultrapasse o limite máximo,
previsto na legislação de regência para enquadramento no referido regime de
tributação simplificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734667/2017-30
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso. A Conselheira Bárbara
Santos Guedes votou pelas conclusões
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-66.459, proferido pela 5a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
Recorrente excluída no Simples Nacional, com efeitos a partir a partir do próprio mês em que
incorridas, bem como o impedindo à opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos
próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes.
Conforme consta nos autos, a Recorrente tem como atividade econômica principal
com o Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE código 85.99-6-01-Formação de
condutores, tendo optado pelo Simples Nacional em 01/07/2007.
Porém, em 04/12/2017, houve sua exclusão do referido regime especial, por
intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/POA No 36/2017 (e-fls. 498), em razão de
faturamento global anual superior ao limite de R$ 3.600.000,00 e da prática reiterada de infração
ao disposto na Lei Complementar n° 123/2006, nos termos reproduzidos a seguir:
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA No 36/2017 DE 04 DE
DEZEMBRO DE 2017.
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que
tratam os arts. 12 a 41 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, com redações dadas pelas Leis
complementares n.o 127 de 14/08/2007, 128 de 19/12/2008,
133 de 28/12/2009, 139 de 10/11/2011 e 147 de
07/08/2014, a pessoa jurídica que menciona.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE -
RS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 302 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012 e tendo
em vista o disposto no art. 33 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
e no art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com base no processo no 11.080.734.667/2017-30 a pessoa jurídica, a seguir
identificada,
Nome
Empresarial:
CENTRO
DE
HABILITACAO
DE
CONDUTORES PILOTO LTDA- ME CNPJ: 00.078.306/0001-60
Art 2o Dispositivos legais: Incisos III, IV e V do parágrafo 4o do art. 3oda Lei
complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006 com redação dada pela Lei
complementar no139 de 10/11/2011 (Receita bruta global anual superior ao limite)
e inciso V, do art. 29 c/c com inciso II do § 9o do mesmo art. 29 da mesma Lei
123/2016 (Prática reiterada de infração ao disposto na Lei complementar no
123/2006).
Art 3o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01-01-2012, impedindo a opção
pelos próximos 10 anos-calendários seguintes conforme previsto nos parágrafos 1o e 2o
do art. 29, da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006.
Art 4o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 5o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de que
trata o art. 4o, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Importante ressaltar que o mencionado Ato Declaratório Executivo DRF/POA No
36/2017 fundamentou-se na Representação Fiscal de e-fls. 03-14 ,vez que, após o trâmite da ação
fiscal, concluiu pela “a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela direção única
e direta, por parte dos mesmos sócios (marido e mulher), havendo controle societário comum e
poderes de mando concentrado” e que a receita bruta global, considerando a participação das
sócias em outras quatro empresas, em 2011 foi de R$ 5.486.180,92, em 2012 de R$ 6.370.497,18
e em 2013 de R$ 7.190.974,78, superando, pois, o limite de R$ 3.600.000,00.
Para melhor compreensão, seguem transcritos trechos da Representação Fiscal de
e-fls. 03-14:
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

“(...)
FATOS APURADOS
5. Preliminarmente foi determinada diligência fiscal na empresa através do Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal –TDPF 10.1.01.00-2017-00200-8, com código de
acesso 84412816, sendo emitido Termo de Intimação Fiscal-Diligência no 1, em
19/05/2017, enviado por via postal com AR no JS63829447 BR, com ciência em
23/05/2017.A diligência fiscal foi transformada em fiscalização através do TDPF
no10.1.01.00-2017-00492-2.
6. Conforme a 1a consolidação contratual, são sócias da empresa BRUNA REMIAO
RASCH e MAGDALENA REMIAO RASCH e, sendo sócia-administradora a Sra.
MAGDALENA.
7. Conforme a 2a consolidação contratual de 17/10/2012, a composição societária atual e
a administração do contribuinte é a seguinte:
ARTIGO 2o- O capital social é de RS 2.181,82 (Dois mil, cento e oitenta e um
reais e oitenta centavos) em moeda corrente nacional, dividido em 218.182
quotas de valor unitário de RS 0,01 (hum centavo de real), cada, totalmente
integralizadas em moeda corrente, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:
BRUNA REMIAO RASCH 7.273 cotas RS 72,73
MAGDALENA REMIAO RASCH 210.909 cotas R$ 2.109,09
ARTIGO 6o - A administração da sociedade caberá ao sócio, MAGDALENA
REMIAO RASCH, isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador,
autorizado o uso do nome empresarial, podendo assumir obrigações seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar
bens imóveis e bens moveis inclusive veículos automotores da sociedade sem
autorização do outro sócio.
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS
8. A sócia MAGDALENA REMIAO RASCH participa da sociedade - CENTRO DE
HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA – EPP, CNPJ:
91.647.834/0001-49, sendo a administradora da mesma, conforme contrato Social:

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

9. Ainda, a sócia do contribuinte, MAGDALENA REMIAO RASCH, é Empresária
(Individual) e administradora na empresa MAGDALENA REMIAO RASCH - EPP,
CNPJ 01.715.845/0001-26, em todo período examinado. Tendo como nome fantasia:
Posto Atlântica.
10. A sócia BRUNA REMIAO RASCH participa da sociedade “CENTRO DE
FORMAÇÃO
DE
CONDUTORES
DESTERRRO
LTDA,
CNPJ
no
02.144.263/0001-08, conforme alteração contratual de 12/11/2008, a saber:

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS e REGIME
DE TRIBUTAÇÃO
11. Os sócios da empresa CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES
PILOTO LTDA. - ME participam de outras empresas, a seguir relacionadas:

GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
12. Foi constatado que as empresas têm sócios comuns, sendo que BRUNO RENATO
DA ROCHA RASCH é casado com comunhão universal de bens com MAGDALENA
REMIAO RASCH.
13. A filha do casal BRUNA REMIÃO RASCH, na época menor de idade, juntamente
com o pai ingressa na empresa “CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
DESTERRRO LTDA-ME” tornando-se os únicos sócios, e no mesmo ano, ingressa
juntamente com a mãe na empresa “CENTRO DE HABILITAÇÃO DE
CONDUTORES PILOTO LTDA. – ME”, também tornando-se únicas sócias.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

14. O objetivo das empresas “CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES
ATLÂNTICA LTDA-EPP”, “CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
DESTERRRO LTDA-ME” e “CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
PILOTO LTDA-ME” é o mesmo: “Centro de Formação de Condutores”.
15. O Sr. BRUNO RENATO DA ROCHA RASCH, é sócio administrador das empresas
“CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA-EPP”,
“CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO LTDA-ME” e sua
esposa é sócia-administradora das empresas “CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA
CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA-EPP” e “CENTRO DE HABILITAÇÃO DE
CONDUTORES PILOTO LTDA-ME”.
16. Portanto fica evidenciada a existência de grupo econômico de fato,
caracterizado pela direção única e direta, por parte dos mesmos sócios (marido e
mulher), havendo controle societário comum e poderes de mando concentrado.
17. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO
LTDA-ME, em suas alterações contratuais, estabelece que o Título do estabelecimento
é “Centro de Formação de Condutores Atlântica”.
18. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO LTDA
recebe aportes financeiros da empresa CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA
CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA – EPP, conforme conta no2.2.2.07.0001-CFC
ATLÂNTICA LTDA.
DO BENEFÍCIO DO REGIME EM RAZÃO DO QUADRO SOCIAL
19. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, Lei
Complementar 123/2006, estabelece condições quando há sócios comuns entre
empresas, impondo limites em relação as receitas anuais.
20. O § 4o do art. 3o, Lei Complementar no 123, contém vários incisos impeditivos ao
ingresso/permanência ao regime diferenciado:
“Art. 3o....
§ 4o - Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
.....
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do caput deste artigo;”
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

21. FATURAMENTO GLOBAL ANUAL SUPERIOR AO LIMITE DE R$
3.600.000,00
Demonstrativo da Receita Bruta Global Anual Declarada:

22. O Art. 3o da Lei Complementar no123 de 14 de dezembro de 2006, com a redação
dada pela Lei complementar no 139 de 10/11/2011 define o que se considera
microempresas ou empresas de pequeno porte, a saber:
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso
da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais. (Grifo nosso)
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não
incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais.
23. O art. 12 da Lei complementar 123/2006, estabelece que:
“Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional. ”
24. A Lei Complementar 123, art. 3o, § 4o, impede o benefício do regime quando a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II, do art. 3o, que é de R$
3.600.000,00. No período examinado o limite foi ultrapassado.
25. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO NA LEI No 123/2006
26. Demonstrativo da Receita Bruta Global Anual Declarada
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

EXERCÍCIOS DE 2009, 2010, 2011,2012 e 2013

27. Analisando as Receitas Brutas globais anuais declaradas constata-se que desde 2009
a receita bruta global ultrapassa o limite previsto no art. 3o da Lei complementar
123/2006.
Conforme demonstrado anteriormente a composição societária do sujeito passivo não
permite o benefício do tratamento jurídico diferenciado e favorecido, previsto na Lei
Complementar 123/2006, uma vez que a receita bruta global ultrapassou o limite de R$
2.400.000,00 (exercícios de 2009 e 2010) e de R$3.600.000,00 (exercícios de 2011 a
2013).
28. Todas as empresas obrigatoriamente deveriam ter feito a sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL desde 2010 conforme prevê o art. 30, inciso II, da Lei Complementar 123,
de 2006.
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou III - obrigatoriamente, quando
ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite proporcional de
receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no
ano-calendário de início de atividade. ” 29. Considerando que as empresas não
poderiam permanecer no SIMPLES NACIONAL nos anos calendários de 2010,
2011, 2012 e 2013, está configurada prática reiterada de infração à Lei 123/2006.
O inciso II do parágrafo 9o do art 29 da Lei 123 de 2006, estabelece o que
considera-se como prática reiterada: (...)
34. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
35.
FATURAMENTO
GLOBAL
ANUAL
SUPERIOR
AO
LIMITE
DE
R$3.600.000,00
36. A receita bruta global ultrapassa o limite previsto no art. 3o da Lei complementar
123/2006, com a redação dada pela Lei complementar no 139 de 10/11/2011. Conforme
demonstrado anteriormente a composição societária do sujeito passivo não permite o
benefício do tratamento jurídico diferenciado e favorecido, previsto na Lei
Complementar 123/2006, uma vez que a receita bruta global ultrapassou
R$3.600.000,00.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

37. Pelo o art. 30, inciso II, da Lei Complementar 123, de 2006, nas hipóteses de
incorrer em alguma das situações previstas nos incisos do § 4o, art. 3o, (sócios comuns
entre empresas, limite de receita bruta global anual ultrapassado), o contribuinte deve
providenciar a sua exclusão do regime especial, mediante comunicação formal à
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A falta desta comunicação impõe a exclusão de
ofício, nos termos do art. 29, inciso I, da LC n° 123, de 2006, e art. 3o, § 6o da mesma
lei.
38. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
39. O inciso V do artigo 29 da Lei 123/2006, prevê a exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL, quando tiver sido constatada prática reiterada de infração a esta Lei
complementar: (...)
40. O inciso II do parágrafo 9o do art 29 da Lei 123 de 2006, estabelece o que considera-
se como pratica reiterada: (...)
41. EFEITOS TRIBUTÁRIOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
42.
FATURAMENTO
GLOBAL
ANUAL
SUPERIOR
AO
LIMITE
DE
R$3.600.000,00 43.
A Receita bruta global declarada, considerando as quatro empresas, em 2011 é de R$
5.486.180,92, em 2012 de R$ 6.370.497,18 e em 2013 de R$ 7.190.974,78, portanto,
superando o limite de R$ 3.600.000,00. Desta forma infringindo os incisos III, IV e V
do § 4o do artigo 3o da Lei Complementar no123 de 2006, com a redação dada pela Lei
complementar no 139 de 10/11/2011.
44. Os efeitos da exclusão estão previstos no § 6o do art. 3o e no inciso II do art. 31 da
Lei Complementar no 123/2006: (...)
45. A composição do quadro social nas empresas citadas, em que os sócios são os
mesmos, determina a vedação legal ao ingresso/permanência no regime tributário do
SIMPLES Nacional.
46. Nos termos do § 6o, art. 3o e do inciso II do art. 31 da Lei Complementar 123/06, a
exclusão ocorre: a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva, assim a
exclusão do Contribuinte do regime tributário do SIMPLES Nacional será a partir de 01
de janeiro de 2012.
47. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
48. O inciso V do artigo 29 da Lei 123/2006, prevê a exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL, quando tiver sido constatada prática reiterada de infração a esta Lei
complementar: (...)
49. O momento da exclusão do SIMPLES NACIONAL será 01/01/2012 e os efeitos da
exclusão estão definidos nos § 1o e 2o do art. 29 da mesma Lei: (...)
50. A empresa com o procedimento de não ter feito a exclusão obrigatória do SIMPLES
NACIONAL, apesar de seu faturamento global superar o limite da receita bruta em
2010,2011,2012 e 2013, e ficando evidenciada a existência de grupo econômico de
fato, caracterizado pela direção única e direta, por parte dos mesmos sócios
(marido e mulher), havendo controle societário comum e poderes de mando
concentrado, infringiu dispositivos da Lei 123/2006. Portanto, a empresa fica
impedida de opção pelo SIMPLES NACIONAL pelos próximos dez anos seguintes,
a partir de 01/01/2012.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

51. Diante do exposto, propomos a exclusão do contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, a partir de 01 de janeiro de 2012.”
Devidamente cientificada de sua exclusão, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade alegando, em síntese, que:
a) o ADE não observou os requisitos essenciais para exclusão da empresa do Simples Nacional,
além de ter penalizado a empresa por 10 (dez) anos pela exclusão, sem que tivesse apresentado o
motivo para tal rigor;
b) não ficaram esclarecidos os motivos que geraram o Ato Declaratório Executivo que
acarretaram a exclusão do Regime Especial de Arrecadação, que se pautou "na frágil conclusão
da fiscalização de que as empresas CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES
ATLÂNTICA LTDA., CENTRO DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES DESTERRO LTDA. e
CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES PILOTO LTDA. seriam um Grupo
Econômico Familiar, tendo por isso ultrapassado a receita bruta mínima prevista para ingresso
no Simples Nacional";
c) o fato de as pessoas de uma mesma família integrarem o quadro societário de empresas
independentes não há caracteriza a formação de um grupo econômico, vez que apresentou
nenhuma prova de elementos caracterizadores de grupo econômico;
d) houve erro na aplicação da penalidade imposta à Recorrente, ao impedi-la a exercer a opção
pelo regime diferenciado pelos próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes, o que só seria
possível se comprovado a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial do Simples Nacional (§2° do art. 29 da LC n.
123/2006),
e) que o presente processo deve aguardar o término do processo administrativo n.
11080.734.782/2017-12 ou, caso esse não seja o entendimento, requer seja determinado o
apensamento do presente processo ao processo administrativo que aguarda julgamento." ato não
comprovado, devendo portanto, ser reduzido para 3 (três) anos.
Por fim, a Recorrente requereu:
a) que o Ato Declaratório declarado nulo de pleno direito, pelos motivos supra referidos;
b) caso seja mantida a decisão ora recorrida, seja reduzido o prazo de impedimento à inclusão no
Regime do Simples Nacional de 10 (dez) anos para 3 (anos), nos termos do §1° do art. 29 da LC
n. 123/2006.
c) seja deferida a posterior juntada de qualquer meio de prova, mediante eventuais diligencias a
serem requeridas, a fim de confirmar as alegações acima arroladas, inclusive o deferimento da
prova pericial.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

A 5a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional a
pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos
da Lei Complementar no 123/2006.
GRUPO ECONÔMICO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Tratando-se de GRUPO Econômico formado por empresas que objetivam repartir o seu
faturamento, pulverizando receitas, de modo a que algumas delas possam usufruir, ao
mesmo tempo, da tributação privilegiada do Simples, reduzindo, desse modo, os valores
a recolher a título de impostos e contribuições, inclusive previdenciárias, cabível a
exclusão de todas elas desse regime de tributação, na forma do art. 3o, parágrafo 4o, V,
da Lei Complementar no 123, de 2016.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A prática reiterada de infração à legislação tributária, caracterizada pela omissão de
receitas e o excesso de receita bruta são causas de exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional.
PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO PROCURADOR.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônico
autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao procurador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário aduzindo:
“(...)
III - DO MÉRITO
III. 1 - Da Nulidade
Como se vê do acórdão, a Autoridade Julgadora não trouxe quaisquer elementos
suficientes para afastar a pretensão da ora Recorrente, tendo se resumido a afirmar que o
Ato de Exclusão foi lavrado dentro dos contornos legais.
Ocorre que, consoante demonstrado na Manifestação de Inconformidade, a
Autoridade Fiscal deixou de observar os requisitos essenciais para exclusão da ora
Recorrente do Simples Nacional, dentre os quais se destaca a ausência de fundamento
para a lavratura do ato administrativo de exclusão.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

Outrossim, aplicou o acréscimo de prazo previsto no §2o do art. 29, da Lei
Complementar 123/20061, aumentando de 03 (três) para 10 (dez) anos o tempo que em
que a ora Recorrente será penalizada pela exclusão, sem apresentar qualquer motivo que
tenha ensejado tal rigor.
De início, convém ressaltar quais são os elementos necessários para a excelência
do ato administrativo, quais sejam: motivo, agente competente, forma específica,
conteúdo e finalidade. Veja-se, a propósito, o conceito do professor Diógenes Gasparini:
(...)
Nesta senda, tem-se que os motivos que geraram o Ato Declaratório Executivo
que pretende excluir a Recorrente do Regime Especial de Arrecadação não foram
esclarecidos, visto que restou informado apenas que “a receita bruta global anual foi
superior ao limite” bem como que houve “prática reiterada de infração ao disposto na
Lei Complementar n. 123/2006”.
Em verdade, o motivo do início da fiscalização não restou (como deveria)
esclarecido, visto que pelo que se apresenta, o ato declaratório está embasado na frágil
conclusão da fiscalização de que as empresas CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA
CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA., CENTRO DE FORMAÇÃO PARA
CONDUTORES DESTERRO LTDA. e CENTRO DE HABILITAÇÃO DE
CONDUTORES PILOTO LTDA. seriam um Grupo Econômico Familiar, tendo por
isso ultrapassado a receita bruta mínima prevista para ingresso no Simples Nacional.
Porém, o fato de as pessoas de uma mesma família integrarem o quadro
societário de empresas independentes não configura, por si só, a formação de um grupo
econômico.
Os motivos que geraram a exclusão foram ocasionados pela conclusão da
fiscalização de que estas três empresas (CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA
CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA., CENTRO DE FORMAÇÃO PARA
CONDUTORES DESTERRO LTDA. e CENTRO DE HABILITAÇÃO DE
CONDUTORES PILOTO LTDA.) não possuem independência e, por via oblíqua,
concluiu serem estas um grupo econômico, sem contudo, apresentar nenhuma prova, de
elementos caracterizadores de grupo econômico, tais como a utilização de mão de obra
comum ou outras situações que indiquem o aproveitamento direto ou indireto por uma
empresa da mão de obra contratada da outra, ou a transferência de valores entre as
empresas ou outro elemento de prova.
Aliás, a presunção é da boa-fé e da inocência, até que se prove o contrário. Daí
porque será preciso reunir elementos suficientes que comprovem a prática de ato capaz
de fraudar, mediante dolo, os atos alegados pela fiscalização.
E mais, o dispositivo legal que autoriza a autoridade administrativa a
desconsiderar os atos ou negócios jurídicos para dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo é o Parágrafo Único do artigo 116 do CTN. Veja abaixo a sua redação: (...)
Não obstante haja uma divergência doutrinária a respeito da constitucionalidade
deste dispositivo, está expressamente previsto que os procedimentos necessários para
desconsideração dos atos e negócios jurídicos serão estabelecidos em LEI
ORDINÁRIA.
Portanto, nos casos em que houver atos e negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, a fiscalização poderá
desconsiderá-los. Porém, a fiscalização deverá obrigatoriamente obedecer ao disposto
em Lei Ordinária.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

Ocorre que até o presente momento não existe LEI ORDINÁRIA (aprovada pelo
Congresso Nacional) que estabeleça os procedimentos para a desconsideração dos atos e
negócios jurídicos.
Diante disso, por falta de elementos comprobatórios da existência de ‘grupo
econômico’ e em razão da falta de autorização legislativa, deve ser reformado acórdão,
mantendo a Recorrente no regime do Simples Nacional.
III.2 - Do Excesso da Penalidade - Falta de Comprovação do Motivo Suficiente
Primeiramente, importante destacar que restou reconhecido no acórdão que
“Tocante ao grupo econômico de fato, ressalta-se que não existe previsão legal de
exclusão do Simples em decorrência de tal caracterização’.
Ainda assim o acórdão confirma o Ato Declaratório, impondo à Recorrente o
impedimento de exercer a opção pelo regime diferenciado pelos próximos 10 (dez)
anos-calendário seguintes, por ter se utilizado supostamente de artifício que induziu a
fiscalização em erro.
Ocorre que conforme restou demonstrado na manifestação de inconformidade, a
penalidade prevista pelo descumprimento do art. 29 da Lei Complementar n. 123/2006 é
de 3 (três) anos-calendários, conforme previsão do seu §1o, in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Para aplicar a penalidade do impedimento pelo prazo de 10 (dez) anos, a
autoridade fiscal deverá comprovar a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial do Simples
Nacional. Esta previsão está expressa no §2o do art. 29 da LC n. 123/2006, verbis:
(...)
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
Porém, em nenhum momento a autoridade fiscal comprovou que a Recorrente se
utilizou dos meios referidos no §2o do art. 29.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

Sendo assim, por falta de indicações expressas e, consequentemente, por falta de
provas e motivos, o Ato Declaratório deve ser declarado nulo de pleno direito,
reformando-se o acórdão ora recorrido. Caso mantido o Ato Declaratório, requer seja
reduzido o prazo de impedimento à inclusão no Regime do Simples Nacional de 10
(dez) anos para 3 (anos), nos termos do §1o do art. 29 da LC n. 123/2006.
IV - DO PEDIDO
Posto isso, REQUER que este nobre Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais receba o presente Recurso Voluntário por tempestivo e reforme a decisão de
primeira instância para, ao final, dar provimento ao recurso voluntário da Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Inicialmente, a Recorrente alega que o Ato de Exclusão teria deixado de observar
os requisitos essenciais para exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional, dentre os quais se
destaca a ausência de fundamento para a lavratura do ato administrativo de exclusão.
Contudo, em consonância com a decisão de piso, considero não prosperar a
arguição da defesa, ante o evidente o liame entre os fatos identificados pela fiscalização e a
previsão legal em que se amparou a Administração para a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
Isso porque, tanto a Representação para Fins de Exclusão do Simples Nacional (e-
fls. 03-14), quanto o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 36/2017 (e-fls. 498), foram
devidamente fundamentados nos incisos III, IV e V do parágrafo 4o do art. 3oda LC no 123/2006
com redação dada pela LC no 139/2011 (Receita bruta global anual superior ao limite) e inciso
V, do art. 29 c/c com inciso II do § 9o do mesmo art. 29 da mesma Lei 123/2016 (Prática
reiterada de infração ao disposto na Lei complementar no 123/2006).
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“ Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Todavia, no presente caso não verifico qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII. Também não ocorreu qualquer violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa insculpidos no artigo 5o, letra LV da Constituição Federal, posto que, no caso
vertente, a recorrente teve ciência do ato declaratório, sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias
para a apresentação de manifestação de inconformidade e recurso à decisão de primeira instância
A Recorrente, notoriamente, compreendeu os motivos de sua exclusão do Simples
Nacional e a autoridade fiscal cumpriu as exigências legais para a expedição do ADE. Assim,
não há como consentir com a alegação da Recorrente de nulidade do ADE seja por ausência de
descrição dos fatos seja por ausência de motivação, pois, conforme amplamente demonstrado
acima, a Recorrente possuía inequívoco conhecimento de todos os fatos, motivos e provas que
motivaram a expedição do ADE.
Destaca-se que o ADE contém todos os requisitos exigidos na legislação, não
tendo sido verificada qualquer incorreção nesse aspecto. O contribuinte está identificado e foi
devidamente cientificado, o fato foi descrito, foi apontado o enquadramento legal e os motivos
que fundamentaram o indeferimento do pedido.
Por conseguinte, qual afasto a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente:
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

NO MÉRITO
A discussão do mérito restringe-se ao fato de que a Recorrente foi excluída do
Simples Nacional por ter, considerando a formação o grupo econômico de fato (inclusive, grupo
econômico familiar), auferido receita bruta global superior ao limite de R$ 3.600.000,00 (incisos
III, IV e V do parágrafo 4o do art. 3oda LC no 123/2006 com redação dada pela LC no 139 de
10/11/2011, bem assim, pela prática reiterada de infração ao disposto na LC no 123/2006 (inciso
V, do art. 29 c/c com inciso II do § 9o do mesmo art. 29 da mesma LC no 123/2016.
A Recorrente discorda da exclusão em comento pelas mesmas razões já elencadas
em sede de manifestação de inconformidade, as quais foram apreciadas pela decisão de primeira
instância e com a qual manifesto minha concordância.
Isso porque, de acordo com minha convicção, restou perfeitamente demonstrada,
nos autos, a conduta dolosa da Recorrente no sentido de repartir as receitas auferidas entre as
empresas de seu grupo econômico de fato, de modo que elas pudessem optar pelo Simples
Nacional, reduzindo, assim, os valores a recolher a título de impostos e contribuições, inclusive
previdenciárias, cabível a exclusão de todas elas desse regime de tributação, na forma do art. 3o,
parágrafo 4o, V, da Lei Complementar no 123, de 2016.
Afinal, está demonstrado que as pessoas de uma mesma família participam do
quadro societário das empresas Centro de Habilitação para Condutores Atlântica Ltda., Centro
de Formação para Condutores Desterro Ltda., Centro de Habilitação de Condutores Piloto Ltda e
Magdalena Remião Rash - EPP possuem a mesma atividade econômica e há direção única para
as empresas que exercem a mesma atividade econômica, materializando a existência de um
Grupo Econômico de fato.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras
informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo
econômico de fato.
Vale destacar que há restrição à opção pelo regime jurídico diferenciado por
pessoas jurídicas que possuem a mesma pessoa física em seus respectivos quadros societários.
Com efeito, se as empresas que possuem o mesmo sócio forem optantes pelo Simples Nacional,
faz-se necessário, para efeito de manutenção no Regime, que o somatório de suas receitas brutas
não ultrapassem o limite legal previsto no valor de R$ 3.600.000,00, nos termos já mencionados,
conforme estabelece o artigo 3o, § 4o, inciso III, da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado
nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;(grifamos)
Neste contexto, houve a confirmação de que a receita bruta global da Recorrente
ultrapassou o limite de R$3.600.000,00, previsto no art. 3o da Lei complementar 123/2006, com
a redação dada pela Lei complementar no 139 de 10/11/2011, considerando a situações previstas
nos incisos do § 4o, art. 3o, (sócios comuns entre empresas), visto que os sócios da CENTRO DE
HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES PILOTO LTDA – ME, ora Recorrente, participam de
outras empresas, conforme quadro adiante:

Neste caso, ante a receita bruta global acima do limite legal, deveria ter a
Recorrente providenciado a sua exclusão do regime especial, mediante comunicação formal à
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ora, a falta desta comunicação impõe a exclusão de
ofício, nos termos do art. 29, inciso I, da LC n° 123, de 2006, e art. 3o, § 6o da mesma lei. Aliás,
todas as empresas obrigatoriamente deveriam ter feito a sua exclusão do Simples Nacional desde
2010, conforme prevê o art. 30, inciso II, da LC no 123, de 2006. Considerando que as empresas
não poderiam permanecer no Simples Nacional nos anos calendários de 2010, 2011, 2012 e
2013, está configurada prática reiterada de infração à LC no 123/2006 e correta a exclusão em
debate.
Desta maneira, para mim, a Recorrente utilizou-se de artifício, segmentando as
empresas do grupo, objetivando manter as empresas no Simples Nacional e reduzindo tributos,
por isso, mantenho sua a exclusão do Simples Nacional, por um período de 10 (dez) anos a partir
de 01 de janeiro de 2012.
Em suma, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente reproduziu as
alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, valho-me da prerrogativa
estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

– RICARF, adotando em complemento as minhas as razões de decidir, aquelas expendidas no
acórdão de piso conforme reprodução abaixo:
(...)
DOS FATOS QUE ENSEJARAM A EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES
NACIONAL
A defesa questiona que não foi motivada a exclusão da empresa do Simples
Nacional, visto que se pautou na frágil conclusão da formação do grupo econômico.
Destaca, que não caracteriza a formação de um grupo o simples fato de pessoas de uma
mesma família integrarem o quadro societário das empresas.
No caso em tela o que se verifica que as pessoas de uma mesma família
participam do quadro societário das empresas Centro de Habilitação para Condutores
Atlântica Ltda., Centro de Formação para Condutores Desterro Ltda., Centro de
Habilitação de Condutores Piloto Ltda e Magdalena Remião Rash - EPP possuem a
mesma atividade econômica, conforme tabela apresentada na Representação Fiscal para
a Exclusão do Simples Nacional:

Em relação aos sócios BRUNO RENATO DA ROCHA RASCH e
MAGDALENA REMIAO RASCH, o Auditor Fiscal informa que são casados com
comunhão universal de bens, isso indica que os bens do casal se comunicam, podendo-
se entender, que há, na verdade, nesse caso apenas um sócio, o casal BRUNO E
MAGDALENA, visto que o todo patrimônio pertence aos dois.
No que se refere a sócia BRUNA REMIÃO RASCH, menor de idade na época
da constituição da empresa, estaria sendo representada por seus pais BRUNO E
MAGDALENA, também são os sócios das demais empresas. Infere-se novamente que
apesar da existência de três sócios, não há uma separação de patrimônio entre eles, seja
em razão do casamento, seja em razão da menoridade, conforme concluído pelo Auditor
Fiscal, a direção das empresas cabia exclusivamente ao casal:
16. Portanto fica evidenciada a existência de grupo econômico de fato,
caracterizado pela direção única e direta, por parte dos mesmos sócios (marido
e mulher), havendo controle societário comum e poderes de mando concentrado.
17. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO
LTDA-ME, em suas alterações contratuais, estabelece que o Título do
estabelecimento é “Centro de Formação de Condutores Atlântica”. 18. A
empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO LTDA
recebe aportes financeiros da empresa CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA. - EPP, conforme conta no2.2.2.07.0001-
CFC ATLÂNTICA LTDA.
Esses elementos fáticos apontados acima confirmam a constituição de um grupo
econômico, pois configuram direção única para as empresas que exercem a mesma
atividade econômica, materializando a existência de um Grupo Econômico de fato.
Além disso, em busca por informações da empresa na internet verificou-se que
as empresas Centro de Habilitação para Condutores Atlântica Ltda., Centro de
Formação para Condutores Desterro Ltda. e Centro de Habilitação de Condutores Piloto
Ltda atuam em conjunto, conforme tela extraída:

Em consulta ao site do CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES
ATLÂNTICA LTDA verifica-se que a empresa faz referencia ao CENTRO DE
HABILITAÇÃO DE CONDUTORES PILOTO LTDA como sendo uma de suas
unidades.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

No endereço indicado pela empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES DESTERRO LTDA, o letreiro faz referência ao CENTRO DE
HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA, inclusive citando o site
da empresa, fato este detalhado pelo Auditor Fiscal:
17. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO
LTDA-ME, em suas alterações contratuais, estabelece que o Título do
estabelecimento é “Centro de Formação de Condutores Atlântica”.
18. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO
LTDA. recebe aportes financeiros da empresa CENTRO DE HABILITAÇÃO
PARA
CONDUTORES
ATLÂNTICA
LTDA
–
EPP,
conforme
conta
no2.2.2.07.0001-CFC ATLÂNTICA LTDA.
Fica claro pelas informações veiculadas na internet que a fiscalizada faz parte de
um grupo de empresas.
E, uma vez demonstrado que se trata de um grupo econômico de fato, a
unificação das receitas é imprescindível e, no caso em comento, os valores apurados
ultrapassam o limite estabelecido pela legislação do Simples Nacional, conforme dispõe
a Lei Complementar no 123, de 2006.
Tocante ao grupo econômico de fato, ressalta-se que não existe previsão legal de
exclusão do Simples em decorrência de tal caracterização. Todavia, analisados os fatos
expostos na representação fiscal, caracterizadores dessa situação jurídica, tem-se que
estão interrelacionados com a infração verificada na empresa e são ensejadores da
exclusão do Simples, devido à extrapolação do limite da receita bruta anual do grupo
econômico, uma vez que a administração da empresa fiscalizada, assim como a
administração das demais empresas do grupo, estava centralizada no casal Bruno e
Magdalena.
A fiscalização objetivou demonstrar que a empresa manifestante e as demais
envolvidas na realidade formam um grupo econômico familiar, estando divididas para
fins de obter uma tributação mais benéfica, mas que, fundamentalmente, dispõem de
mesma organização gerencial e da mesma atividade - formação de condutores De fato, o
grupo econômico familiar está evidenciado pela farta juntada de documentação pela
autoridade fiscal competente, que indica a unidade de direção ou controle, com
objetivos finais idênticos de todos os entes agrupados. Assim, a manifestante, integrante
do grupo, foi beneficiada de forma indevida pela opção à Lei Complementar no 123, de
2006.
Destarte, para a caracterização e identificação de "grupo econômico”, importa
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a
situação meramente formal.
No presente caso, os fatos apurados pela fiscalização apontam para o elo
empresarial, a integração entre as empresas, verifica-se a existência de um grupo
econômico de fato.
Claramente, constituição de diversas empresas por parte do casal Bruno e
Magdalena permitiu que a manifestante mantivesse seu faturamento anual dentro do
limite estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, e, dessa forma, deixou de
arcar com o encargo previdenciário patronal incidente sobre a remuneração paga aos
segurados que lhe prestam serviço, causando prejuízo a Fazenda Pública.
A manifestante apesar de alegar que o simples fato das empresas serem
constituídas por parentes não se constitui em elemento de prova suficiente para
caracterizar o grupo econômico, não faz qualquer demonstração que infirme as
conclusões expostas na Representação Administrativa que ensejou o Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples.. Os elementos de prova e constatações da
representação fiscal demonstram que se trata empresas subordinadas a uma única
administração.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, a infração apurada está respaldada pelo conjunto
probatório constante do auto, porquanto a realidade subjacente demonstra a existência
de grupo econômico de fato, havendo a extrapolação da receita bruta global para fins de
permanência no Simples Nacional.
Por fim, também verifica-se, no caso presente, a prática reiterada de infração à
legislação tributária, hipótese legal de exclusão do simples o excesso de receita bruta,
causa de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
A defesa questiona que ainda não há Lei Ordinária que estabeleça os
procedimentos para a desconsideração dos atos e negócios jurídicos.
Observa-se que no presente caso não houve desconsideração dos atos e negócios
jurídicos, mas sim a exclusão da fiscalizada e das demais empresas pertencentes ao
grupo econômico do Simples Nacional em virtude do artifício que criaram para reduzir
os tributos devidos.
A defesa questiona a penalidade imposta a empresa, que a impede de exercer a
opção pelo regime diferenciado pelos próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes.
Os efeitos da exclusão estão definidos nos § 1o e 2o do art. 29 da mesma Lei no
123/2006:
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes. (Redação dada pela Lei Complementar no 127,
de 2007) (produção de efeitos: 1o de julho de 2007).
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
O Auditor Fiscal justifica a majoração dos efeitos da exclusão:
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.734667/2017-30

50. A empresa com o procedimento de não ter feito a exclusão obrigatória do
SIMPLES NACIONAL, apesar de seu faturamento global superar o limite da
receita bruta em 2010,2011,2012 e 2013, e ficando evidenciada a existência de
grupo econômico de fato, caracterizado pela direção única e direta, por parte dos
mesmos sócios (marido e mulher), havendo controle societário comum e poderes
de mando concentrado, infringiu dispositivos da Lei 123/2006. Portanto, a
empresa fica impedida de opção pelo SIMPLES NACIONAL pelos próximos
dez anos seguintes, a partir de 01/01/2012.
Portanto, fica claro que a empresa utilizou de artifício, segmentando as empresas
do grupo, objetivando manter as empresas no Simples Nacional e reduzindo tributos,
portanto, mantém-se a exclusão do Simples Nacional, por um período de 10 (dez) anos”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário em apreço, mantendo o acórdão de piso
em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital